Tribunal: STF
Processo: ARE 1406281
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 92, p. 11):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO, SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS/DÉCIMOS DE FUNÇÃO COMISSIONADA. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Conquanto o artigo 741, parágrafo único, do CPC, preveja a possibilidade de o devedor questionar, via embargos, a exigibilidade do título executivo, quando fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo considerado incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribuno Federal, este não é o caso dos autos, pois não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que embasou o reconhecimento do direito dos exequentes, ou da interpretação a ela conferida, existindo somente divergência jurisprudencial. Não tendo o STF, nos autos do Mandado de Segurança nº 25.845 e das Reclamações nº 8.757, 7.788 e 8.674, reconhecido a incompatibilidade de qualquer dispositivo legal - ou da interpretação a eles conferida - com a Constituição Federal, não há falar na inexigibilidade do título executivo. A partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, nas condenações impostas à Fazenda Pública, haverá a incidência uma única vez dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Essa nova disciplina legal tem aplicação imediata sem, contudo, retroagir ao período anterior à sua vigência.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, tão somente para fins de prequestionamento. (eDOC 108, p.1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, caput; 61, § 1º, II, a; 62, § único; 63, I; 93, IX, 97; 100, e § 12, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 118, p. 6):



    “(...) a Lei nº 9.624/98 é apenas a conversão da Medida Provisória nº 1.644-41, que, por sua vez, veio reeditar e convalidar uma longa seqüência de medidas provisórias que se iniciou com as MPs nºs 1.160 e 1.195. Assim, os seus dispositivos, especialmente os artigos 2º e 3º, são considerados em vigor desde a edição daquelas normas mais antigas, o que também se dá com o seu artigo 5º, que vigora desde a MP nº 1.480-19. Por isso, pode-se concluir que esses três dispositivos possuem vigência anterior à MP nº 1.595-14 e à Lei nº 9.527/97, que extinguiram a possibilidade de novas incorporações, motivo pelo qual a edição da Lei nº 9.624/98 não pode ser considerada como fonte geradora de novos direitos.”



    Aduz-se, que (eDOC 118, p. 7):



    “Entendimento contrário, que permitisse ignorar a origem da Lei nº 9.624/98, que é apenas uma lei de conversão de medida provisória, e que, portanto, não tem vigência autônoma, mas atrelada aos atos que a precederam, violaria o disposto no artigo 62 da Constituição, que, em sua redação original, em vigor à época, assim previa: (...).”



    Assevera-se, ainda, que (eDOC 118, p. 15):



    “Resta demonstrado, assim, que o r. Julgado contrariou de forma expressa a Constituição Federal, não somente o disposto no artigo 62, parágrafo único, que vigia até então, mas também os artigos 61, § 1º, II, “a” e 63, I da Carta Federal. Desta forma, merece ser conhecido e provido o presente extraordinário.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II e 1.040, II, do Código de Processo Civil, à luz do tema 810 da repercussão geral (eDOC 161).



    A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região houve por bem, em juízo positivo de retratação, adequar o acórdão ao tema 810 da repercussão geral (eDOC 173).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, para fins de prequestionamento (eDOC 194).



    Após, a Vice-Presidência do TRF/ 4ª Região, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, por entender que a matéria discutida diz respeito aos temas 360, 395 e 733 da sistemática de repercussão geral; no que tange às questões remanescentes, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 209).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, impugnando a aplicação do tema 810 da repercussão geral. (eDOC 221)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário não foi objeto de impugnação pela agravante. Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de temas relativos à sistemática da repercussão geral seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Em face da parte da decisão que inadmitiu o apelo extremo, no que concerne à matéria remanescente, foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, apenas para elidir a aplicação do tema 810 da repercussão geral. Nas razões do agravo, aduz-se, que (eDOC 221, p. 8):



    “O presente recurso de Agravo tem por objeto, apenas, o capítulo recursal referente ao pedido de reforma do acórdão recorrido, para fins de fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, o qual a C. Turma se recusou a se retratar. A hipótese está com repercussão geral reconhecida e é objeto do Tema STF 1170.” 



    Com efeito, constata-se que, sobre a controvérsia em exame, foi incluído Tema 1170 na sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente